Tribunal: TJES
Processo: 5000313-46.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-46.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
EM APERTADA SÍNTESE NARRA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA, INCLUINDO COBERTURA DE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. ADUZ QUE FOI VÍTIMA DE FURTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO E CONEXÕES RESPECTIVAS EM SUA PROPRIEDADE. SEGURO NEGADO, SOB FUNDAMENTO DE QUE A BOMBA DE IRRIGAÇÃO NÃO ESTAVA COBERTA.
(2)
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA
. (4)
CONTRARRAZÕES DA COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL ALEGANDO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE. NO MÉRITO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES DA CO-RÉ BANCO DO BRASIL PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO AUTOR ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REJEITO, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, UMA VEZ QUE A REQUERIDA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CDC
. MÉRITO.
CONTRATO DE SEGURO JUNTADO AOS AUTOS QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE AS PERDAS E DANOS REFERENTES A ROUBO OU FURTO PARCIAL, DESAPARECIMENTO DE QUALQUER PEÇA, FERRAMENTA, ACESSÓRIO OU SOBRESSALENTE, INCLUINDO PEÇAS E COMPONENTES DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SEGURO QUANDO AO OBJETO FURTADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. SITUAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM EXCESSIVA DESVANTAGEM, POR CONSEQUÊNCIA, DEVE SER DECLARADA NULA, SOB PENA DE, INCLUSIVE, DE INVIABILIZAR O PRÓPRIO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, UMA VEZ QUE O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO É COMPOSTO DE VÁRIAS PARTES SEPARADAS, SENDO QUASE IMPOSSÍVEL O FURTO DA SUA INTEGRALIDADE. NESSE SENTIDO, A DELIMITAÇÃO DE RISCOS, EMBORA LÍCITA, SUJEITA-SE A REQUISITOS ADICIONAIS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE CONSUMO, PARA GARANTIR O DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. EM RELAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA EM CASO DE FURTO “PARCIAL”, A MÍNGUA DE DEFINIÇÃO DO TERMO TANTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUANTO NO CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL DEVIDO, NA QUANTIA DE R$ 2.670,70 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL JUNTADA EM ID 1598857. QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, OS MESMOS NÃO DEVEM SER ACOLHIDOS, POSTO QUE A SIMPLES NEGATIVA DO SEGURO, POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE VIOLAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR.
(6)
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENAR AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUIÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA DE R$2.670,70 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
(7)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.